Tribunal: TJDFT
Processo: 0710580-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710580-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE PETROCCHI DE FARIA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIVIANE PETROCCHI DE FARIA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, impugnando decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no processo No 0001904-47.2004.8.07.0001, em sede de cumprimento de sentença, apreciando petição de ID 57054437 da ora executada agravante, indeferiu os pedidos formulados, determinando a expedição de alvará de levantamento em nome da exequente do valor indicado. Na fundamentação da decisão, não foi constatado erro na execução do título, reconhecendo que a planilha cumpriu os requisitos do então art. 614, do CPC; que a discussão sobre os cálculos apresentados deveria ter ocorrido nos embargos à execução, oportunamente; e que a penhora via BACENJUD deve ser mantida, sendo inconcebível a troca ou substituição pretendida, de bem pertencente a terceiro, e não à executada. Em suas razões recursais, buscando revolver matérias referentes à petição inicial e planilha que (1) não teria cumprido o então art. 614, do CPC, (2) reconheceu que não impugnou todos os cálculos apresentados bem como todas as teses defensivas em sede de embargos à execução, (3) apontando que não foram observadas normas de ordem pública, que não estariam sujeitas à preclusão, inclusive sustentando (4) falhas na petição inicial e seu aditamento, como o valor dado à causa, não observado pela agravada, ressaltando (5) necessidade de rediscussão do apontado excesso de execução, e necessidade de prova de inadimplemento da obrigação. Aduziu a necessidade de, pelo sustentado excesso de execução, decotar do valor os meses-multa que excedam os 13 indicados na exordial, e que caso não houvesse entendimento pelo excesso de execução nos termos apontados, fosse declarado o excesso de execução expurgando-se os valores relativos aos meses multa, cobrados em período posterior; o que sustenta ser matéria de ordem pública, por suscitado acréscimo indevido em planilha de débito, e que poderia ser revisto em qualquer tempo ou instância. Também acrescentou que deveria ter sido aceita a indicação de bem de terceiro com liberação dos bloqueios em sua conta bancária, na forma do art. 805, do CPC. Ao final, aduzindo demonstrados os requisitos autorizadores, requereu seja deferida a medida liminar, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, prevista no art. 300, do CPC, a fim de que seja dirimida a questão concernente ao sustentado nítido excesso de execução; requereu a suspensão da execução o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, deferindo-se a indicação do bem dado em garantia à execução, de terceira interessada; substituindo-se a penhora com a liberação dos valores via BACENJUD, e seja declarado o excesso de execução expurgando-se os valores apontados; ou, subsidiariamente, declarado o excesso de execução expurgando-se os valores relativos aos meses multa, fixando o valor que apontou devido. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo, conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega. Não basta à agravante somente pedir o efeito suspensivo ativo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade do direito substancial vindicado já que a matéria apresentada em sede recursal é afeta aos limites dos embargos à execução, à luz do previsto no art. 917, I, III e VI, do CPC. Na verdade, em seu relato, a embargante reconheceu que os embargos à execução foram opostos oportunamente mas não teria havido tal discussão. A sede de discussão dessas questões, envolvendo “todos os cálculos apresentados”, excesso à execução, bem como defesas que entendesse relacionadas aos vícios noticiados, é sabida de todos, por previsão expressa do art. 917, CPC. A própria agravante também reconheceu que “não impugnou os cálculos nem discutiu todas as teses defensivas em sede de embargos à execução”; porém, não há como revolver discussão preclusa que deveria ter observado o momento oportuno. Acrescento que tal defesa oportuna não apresentada, acerca dos vícios noticiados, como excesso à execução (art. 917, I, III e VI, CPC) não configura normas de ordem pública à evidência, como corroborado pela mansa e pacífica jurisprudência. O processo caminha para frente e consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso com insegurança jurídica. Dessa forma, em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não há como revolver discussão sobre suposto enriquecimento sem causa e excesso à execução, que não configuram matérias de ordem pública, cabendo ao interessado atuar no momento oportuno e não em sede de agravo em cumprimento de sentença. Quanto à substituição da penhora, esta depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC). No caso, “prima facie” o juízo apreciou o caso concreto, observando as regras de razoabilidade e proporcionalidade, e tratar-se de imóvel pertencente a terceira pessoa, não à executada agravante. E nem há demonstração de que teriam sido bloqueados todos os recursos disponíveis para sua manutenção e de sua família (art. 373, CPC) como sustentado. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, deve ser indeferido o pedido de tutela antecipada em sede recursal por não restar demonstrado o requisito do art. 300, do CPC, a saber, probabilidade do direito substancial vindicado. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 c/c 4o e 6o, do c\c art. 917, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator